Tribunal: TJMT
Processo: 0000602-39.2015.8.11.0048
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000602-39.2015.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP - CNPJ: 08.721.365/0001-17 (APELANTE), OTONI DE OLIVEIRA FRANCO - CPF: 432.760.751-72 (APELANTE), ARAMITAN FARIA CASSIANO JORGE DE CARVALHO - CPF: 039.176.341-55 (ADVOGADO), AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA - CNPJ: 24.774.390/0001-15 (APELADO), EDGARDE ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 029.343.718-16 (ADVOGADO), JOSE ANATOLIO DE MOURA SANTOS - CPF: 138.012.791-20 (APELADO), JR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP - CNPJ: 08.721.365/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PEDRO DA SILVA JORGE - CPF: 037.129.691-98 (ADVOGADO), JOSE ANATOLIO DE MOURA SANTOS - CPF: 138.012.791-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. EXCLUSÃO DO EXECUTADO DO POLO PASSIVO. PROVEITO ECONÔMICO. BASE DE CÁLCULO. VALOR INTEGRAL DA DÍVIDA EXECUTADA. TEMA 1.076/STJ. REFORMA DA SENTENÇA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em cumprimento de sentença de honorários advocatícios, acolheu impugnação para limitar a base de cálculo da verba sucumbencial ao valor efetivamente bloqueado em conta do executado, afastando a incidência sobre o valor total da execução da qual foi excluído.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o proveito econômico decorrente do acolhimento de exceção de pré-executividade, que resulta na exclusão do executado do polo passivo da execução, corresponde (i) apenas ao valor efetivamente constrito e posteriormente liberado ou (ii) ao valor integral da dívida executada da qual o executado deixou de responder.

III. Razões de decidir

3. O acolhimento da exceção de pré-executividade, com reconhecimento da nulidade do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, afastou a responsabilidade patrimonial do executado em relação à totalidade da dívida exequenda.

4. O proveito econômico deve ser aferido pela utilidade concreta proporcionada pela decisão judicial, que, no caso, consistiu na liberação do executado do risco patrimonial integral da execução, e não apenas do valor circunstancialmente bloqueado.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, inexistindo condenação, os honorários sucumbenciais devem incidir sobre o proveito econômico obtido, o qual corresponde ao valor da dívida executada quando reconhecida a ilegitimidade passiva do executado.

6. A limitação da base de cálculo ao valor desbloqueado implica violação ao art. 85, § 2º, do CPC e conduz ao aviltamento da verba honorária, de natureza alimentar.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença e determinar a incidência dos honorários advocatícios sobre o valor integral atualizado da dívida executada, com inversão dos ônus sucumbenciais.

Tese de julgamento:

“1. O proveito econômico decorrente do acolhimento de exceção de pré-executividade que exclui o executado do polo passivo da execução corresponde ao valor integral da dívida executada da qual deixou de responder.

2. Os honorários advocatícios sucumbenciais devem incidir sobre esse montante, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
OTONI DE OLIVEIRA FRANCO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira que, nos autos do
Cumprimento de Sentença nº 0000602-39.2015.8.11.0048
, ajuizado em face de
AGRO FERRAGENS LUIZÃO LTDA.

A sentença (ID. 304584438) acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela apelada, fixando a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais sobre o valor efetivamente bloqueado e liberado (R$ 7.783,26), e não sobre o valor total da execução extinta em relação a OTONI.

Em razões recursais (ID. 304584448), o apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença, ao argumento de que a impugnação ao cumprimento de sentença deveria ter sido liminarmente rejeitada, por ausência de demonstrativo discriminado de cálculo, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC/2015.

No mérito, defende que a sua exclusão do polo passivo resultou na extinção da cobrança integral da dívida em relação à sua pessoa, sendo este o efetivo proveito econômico (valor da causa/execução originária), devendo os honorários incidir sobre o montante total da execução, em observância ao art. 85, §2º do CPC e ao Tema 1.076 do STJ.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID. 304584452).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que Agro Ferragens Luizão Ltda. ajuizou Execução de Título Extrajudicial inicialmente em face de JR Construtora e Incorporadora LTDA, da qual o apelante Otoni de Oliveira Franco figurava como sócio.

Posteriormente, o apelante foi incluído no polo passivo da execução mediante desconsideração da personalidade jurídica, ocasião em que foi efetivada a penhora do valor de R$ 7.783,26 (sete mil, setecentos e oitenta e três reais e vinte e seis centavos) em sua conta bancária, por meio do sistema SISBAJUD (ID. 304584379).

Em seguida, Otoni opôs Exceção de Pré-Executividade (ID. 304584411), alegando a nulidade de sua inclusão no polo passivo em razão da ausência de citação prévia no incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

A exceção foi acolhida, declarando nula a decisão de desconsideração da personalidade jurídica e determinando a exclusão de OTONI da lide, bem como o levantamento da penhora realizada.

Na oportunidade, condenou a exequente ao pagamento de honorários de 10% sobre o "valor do proveito econômico obtido" (ID 304584418).

Iniciado o cumprimento de sentença para cobrança da verba honorária, o apelante apresentou cálculos tomando como base o valor total da dívida executada (R$ 198.202,67), conforme ID. 304584426.

A apelada, por sua vez, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID. 304584431), sustentando excesso de execução, ao argumento de que o proveito econômico corresponderia apenas ao valor efetivamente desbloqueado (R$ 7.783,26), e não ao montante integral da execução.

Posteriormente, foi proferida a sentença ora recorrida (ID. 304584438), que acolheu a impugnação, ao entendimento de que, inexistindo análise do mérito da dívida, mas apenas reconhecimento de nulidade formal do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o proveito econômico deveria se limitar ao valor bloqueado via SISBAJUD (R$ 7.783,26), homologando os cálculos nesse patamar.

Inconformado, recorre o exequente/apelante.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Inicialmente, o apelante suscita a nulidade da sentença, ao argumento de que a impugnação ao cumprimento de sentença não deveria ter sido conhecida por ausência de demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, em afronta ao art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC/2015, tendo a parte executada se limitado à apresentação de planilha simplificada.

Embora se reconheça a fragilidade formal do cálculo apresentado na impugnação (ID. 304584432), a controvérsia posta nos autos é essencialmente jurídica, consistente na definição da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais (se o valor da dívida executada ou o montante efetivamente bloqueado).

Nesse contexto, estando o feito em condições de imediato julgamento e considerando que a definição da base de cálculo precede eventual análise aritmética, aplica-se a teoria da causa madura (art. 1.013, § 3º, do CPC) para o exame direto do mérito, o que, por consequência, soluciona a discussão acerca da liquidez do título.

Assim,
julgo prejudicada
a análise da preliminar suscitada.

No mérito, a controvérsia recursal cinge-se à definição do proveito econômico obtido pelo executado/apelante em razão do acolhimento da Exceção de Pré-Executividade, que resultou na sua exclusão do polo passivo da execução e na declaração de nulidade do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Como relatado, o Juízo sentenciante entendeu que, inexistindo análise do mérito da dívida, mas apenas reconhecimento de nulidade formal do incidente de desconsideração, o proveito econômico deveria se limitar ao valor bloqueado via SISBAJUD (R$ 7.783,26).

Contudo, a sentença merece reforma.

Isso porque o proveito econômico corresponde à utilidade concreta auferida pela parte com a decisão judicial.

No caso, ao ser excluído da execução, o apelante deixou de responder pela integralidade da dívida executada (R$ 198.202,67), e não apenas pelo montante que, circunstancialmente, foi constrito em sua conta bancária.

Ressalte-se que, caso a execução tivesse prosseguido, o apelante responderia com todo o seu patrimônio até a satisfação integral do crédito exequendo, e não apenas até o limite do bloqueio inicial.

Logo, o efetivo benefício econômico decorrente da atuação de seu patrono foi a liberação da responsabilidade patrimonial sobre a totalidade da dívida.

A propósito, decidiu o Superior Tribunal de Justiça em caso análogo:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
EXTINÇÃO EM RELAÇÃO AOS HERDEIROS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. OBEDIÊNCIA AOS LIMITES PREVISTOS NOS §§ 2º, 3º E 6º DO ART. 85 DO CPC/2015.
PROVEITO ECONÔMICO ESTIMÁVEL.
VERBA HONORÁRIA ARBITRADA EM 10% SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 3. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.746.072/PR (Rel. p/ acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe de 29/03/2019), consolidou entendimento de que, na hipótese de não haver condenação, os honorários advocatícios sucumbenciais serão fixados entre 10% e 20%, sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor, na forma do art. 85, § 2º, do CPC/2015.
4. No caso, tendo em conta o acolhimento da exceção de pré-executividade e o entendimento jurisprudencial acima citado, evidencia-se que o proveito econômico obtido pelo executado corresponde ao valor da dívida executada, devendo ser esse o valor a ser utilizado como base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência.
5. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1414628 SP 2018/0328702-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/02/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/03/2020) – destaquei.

Em mesmo sentido, é o entendimento deste E. Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIMENTO PARCIAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA – RECONHECIDA –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO, COM BASE NO VALOR TOTAL DA DÍVIDA, PROPORCIONAL AO NÚMERO DE EXECUTADOS
– OBSERVÂNCIA DO ESCALONAMENTO PREVISTO NO ARTIGO 85, §§ 3.º E 5.º, DO CPC – REDUÇÃO PELA METADE – ART. 90, § 4º, DO CPC – INCIDÊNCIA –DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, acolhida a exceção de pré-executividade para excluir sócio do polo passivo da demanda, a base de cálculo para fins de fixação de honorários advocatícios, o proveito econômico é o valor da dívida executada, proporcional ao número de executados.
(...)”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10303117120238110000, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 13/08/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/08/2024) – destaquei.

Ressalta-se que a limitação dos honorários ao percentual sobre o valor desbloqueado implicaria em aviltamento da verba alimentar do advogado e violação ao art. 85, § 2º, do CPC, pois desconsidera a responsabilidade e o risco que a demanda representava para o executado.

Deste modo, o cumprimento de sentença proposto pelo Apelante (ID 304584425), que calculou os 10% sobre o valor da execução extinta (R$ 198.202,67), está correto em sua base de cálculo, sendo, portanto, imperiosa a reforma da sentença recorrida.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar a sentença recorrida e julgar improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, determinando que os honorários advocatícios incidam sobre o valor atualizado da dívida executada, invertendo-se os ônus sucumbenciais em desfavor da apelada.

Considerando o resultado do julgamento,
inverto
os ônus de sucumbência referentes à fase de impugnação, condenando a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios desta fase, que fixo em 10% sobre a diferença entre o valor que a apelada alegava ser devido e o valor efetivamente devido, nos termos do art. 85, § 1º e § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026